Tribunal: TJDFT
Processo: 0741861-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO LEGAL. VONTADE DOS SUJEITOS. INDEPENDENTE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal dos agravantes consiste em convencer, ou ao menos tentar, de que é cabível e adequada a compensação de créditos entre as partes. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 acrescenta: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”.
3. Na hipótese, as partes são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro quanto a crédito líquido, exigível e fungível. Não há impedimento para o reconhecimento da compensação das dívidas, principalmente quando ambas já estão em cumprimento de sentença.
4. A compensação independe da vontade dos sujeitos da obrigação (compensação legal). Deve ser reconhecida sempre que o juiz se deparar com o fato objetivo de que duas pessoas são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.
5. A compensação de dívidas que não foi objeto da sentença, por ser posterior a ela, pode ser determinada no seu cumprimento. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interpretação do título judicial que melhor viabiliza a sua efetividade.
6. A compensação não atinge os honorários advocatícios, pois se limita aos valores das indenizações de danos material e moral estabelecidos para as partes, não à verba pertencente a terceiros.
7. Recurso conhecido e provido.